Tribunal: TJDFT
Processo: 0726494-40.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Receptação. Dolo. Provas. Atipicidade. Desclassificação para forma culposa. Pena-base.
1 - Apelação de sentença que condenou o réu a 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, pelo crime de receptação.
II. Questões em discussão
2 - Discute-se se provado o dolo do réu de receptar; e a fração de aumento da pena-base.
III. Razões de decidir
3 - No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do acusado gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem. A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto.
4 - As circunstâncias do flagrante - o acusado estava na posse de bicicleta produto de crime, que, segundo afirmou, adquiriu na “feira do rolo”, por R$ 500,00, sem exigir nota fiscal ou recibo de pagamento - evidenciando o dolo de receptar, afastam a alegação de atipicidade da conduta e receptação na modalidade culposa.
5 - A prova do erro de tipo – desconhecimento da procedência ilícita do bem – é ônus da defesa. Não é suficiente a mera alegação (CPP, art. 156).
6 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
IV. Dispositivo
7 - Apelação não provida.
____
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 742.304/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21.6.22; AgRg no REsp 1921673/RS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 08.02.22. TJDFT, Acórdão n. 1179052, 20141310032715APR, Relator Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 13.6.19; Acórdão 1932522, 07048038620238070008, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 10.10.24.